Tribunal: TJSP
Processo: 1005741-86.2022.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO EM ESTADO DE USADO. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE O VEÍCULO APRESENTOU IMPORTANTES E PERSISTENTES DEFEITOS LOGO APÓS A COMPRA (COMO, ALIÁS, OCORRERA COM UM VEÍCULO ANTERIORMENTE ADQUIRIDO DA MESMA VENDEDORA), E QUE SE OS DEVEM QUALIFICAR, ESSES VÍCIOS COMO "OCULTOS". SENTENÇA QUE DECLAROU

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO EM ESTADO DE USADO. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE O VEÍCULO APRESENTOU IMPORTANTES E PERSISTENTES DEFEITOS LOGO APÓS A COMPRA (COMO, ALIÁS, OCORRERA COM UM VEÍCULO ANTERIORMENTE ADQUIRIDO DA MESMA VENDEDORA), E QUE SE OS DEVEM QUALIFICAR, ESSES VÍCIOS COMO "OCULTOS". SENTENÇA QUE DECLAROU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS.
APELO DA RÉ INSUBSISTENTE. MALGRADO SE TRATE DA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO EM ESTADO DE USADO, COM MAIS DE SETE ANOS DE USO E COM CERCA DE CENTO E TRINTA MIL QUILÔMETROS RODADOS, E O FATO DE A AUTORA NÃO TER CUIDADO REALIZAR UMA VISTORIA PRÉVIA, HÁ UMA PECULIARIDADE DE QUE NÃO SE PODE OLVIDAR – E QUE NÃO PASSOU DESPERCEBIDA AO JUÍZO DE ORIGEM E QUE SE REFERE AO IMPORTANTE FATO DE QUE O VEÍCULO EM QUESTÃO FOI ENTÃO OFERTADO PELA RÉ-APELANTE DEPOIS QUE O VEÍCULO ANTERIORMENTE VENDIDO APRESENTARA IMPORTANTES DEFEITOS, O QUE A RÉ, ELA PRÓPRIA, RECONHECEU, O QUE ESCUSA A AUTORA QUANTO ÀQUELA CAUTELA QUE, EM CIRCUNSTÂNCIAS NORMAIS, PODER-SE-LHE-EXIGIR, QUAL SEJA, A DE QUE CUIDASSE REALIZAR UMA VISTORIA PRÉVIA À AQUISIÇÃO DO VEÍCULO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA, COM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

RELATÓRIO